Tribunal: TJDFT
Processo: 0712029-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712029-49.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANICE PINHEIRO DE SOUZA APELADOS: CRISTIANE DE JESUS, ELAINE DE SOUZA RESENDE, NAIANA DE SOUZA RESENDE, I. D. J. R., ELIANE ABREU RESENDE, TAINA JACOBINO RESENDE, CONCEIÇÃO ABREU RESENDE, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE DE JESUS DESPACHO 1. À il. Secretaria para que envie ofício ao Departamento de Gestão de Pessoal da PMDF a fim de que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre a petição de ID no 59752908 e o documento de ID no 59755111, que informam a ausência de atualização do valor da pensão apesar da ciência dos termos do acórdão de ID no 58613810. 2. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 3. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO